Tribunal: TJBA
Processo: 8000442-97.2021.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000442-97.2021.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEVANI FRANCISCO COUTINHO

Advogado(s)
:
DANIEL LIMA FERNANDES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, IVAN SILVA PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CARTÕES E SENHAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR CARACTERIZADA. ART. 14, § 3.º, INC. II, DO CDC. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR CONFESSADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. O recurso de apelação foi interposto pelo réu em face de sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito, título executivo judicial em favor do banco apelado no valor de R$ 99.682,60, acrescido de encargos. O apelante sustenta ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro ("Louro Pé de Pato"), a quem teria entregue seus cartões, alegando ainda hipossuficiência e ausência de compreensão do contrato assinado.

II. Questão em discussão

2. a. Se a instituição financeira deve responder por empréstimo contratado por terceiro mediante utilização de cartões e senhas entregues voluntariamente pelo correntista.
b. Se houve vício de consentimento na assinatura do Instrumento Particular de Confissão de Dívida.
c. Se a sentença que reconheceu a culpa exclusiva do consumidor e manteve a obrigação de pagamento da importância confessada merece reforma.

III. Razões de decidir

3.
A. Da Culpa Exclusiva do Consumidor. Restou comprovado nos autos, inclusive por narrativa do próprio apelante em Boletim de Ocorrência, que este entregou seus cartões bancários a terceiro. Tal conduta configura quebra do dever de guarda e sigilo de credenciais pessoais e intransferíveis, caracterizando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3.º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Da Validade do Título. O Instrumento Particular de Confissão de Dívida apresenta assinatura visualmente idêntica àquela constante na procuração dos autos. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar vício de consentimento ou falsidade, inexistindo pedido de perícia grafotécnica. As contradições no depoimento pessoal reforçam a validade da obrigação assumida.

5. Da Manutenção do Débito. A sentença agiu acertadamente ao rejeitar a tese de fraude imputável ao banco, mantendo a obrigação do réu ao pagamento da importância de R$ 99.682,60, valor este objeto da renegociação e confissão de dívida.

6. Da Inexistência de Dano Moral. Inexistindo ato ilícito por parte da instituição financeira, que agiu no exercício regular de direito ao cobrar dívida regularmente confessada, não há que se falar em indenização extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

Nega-se provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
: "1. A entrega voluntária de cartões magnéticos e senhas a terceiros constitui culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade da instituição financeira por eventuais prejuízos decorrentes. 2. É válida a constituição de título executivo em ação monitória baseada em confissão de dívida quando não comprovado vício de consentimento, subsistindo a obrigação de pagamento do valor nominal confessado."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 8.078/90 (CDC), art. 14, § 3.º, II; CPC, art. 700 e 702, § 8.º.

Jurisprudência relevante:

STJ - AgInt no AREsp: 2335920 MA 2023/0102795-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Publicação: DJe 22/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000442-97.2021.8.05.0155
, em que figuram como apelante DEVANI FRANCISCO COUTINHO e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13